Tribunal: TJBA
Processo: 8043274-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043274-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MILZA NEVES GOMES Advogado(s): 06105702507 registrado(a) civilmente como JAINE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDORA DEMITIDA APÓS DÉCADAS DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19 DO ADCT). PROVA DOCUMENTAL MUNICIPAL QUE ATESTA VÍNCULO ANTERIOR A 1988. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA DEMISSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminarmente, análise dos Embargos de Declaração (ID 87979078) prejudicada em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, em observância ao princípio da celeridade processual. 2. A probabilidade do direito (Fumus Boni Iuris) resta demonstrada, em sede de cognição sumária, pela Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS - DTC emitida pelo próprio Agravado (Município), a qual atesta vínculo empregatício desde 01/01/1988, anterior ao marco constitucional de 05/10/1988, o que sustenta a tese de estabilidade excepcional (Art. 19 do ADCT). 3. A demissão de servidora com longo tempo de serviço (cerca de 35 anos) sem a comprovação de instauração de prévio processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo este um fundamento autônomo de probabilidade do direito. 4. O perigo de dano (Periculum in Mora) é grave e de natureza alimentar, haja vista a condição de pessoa idosa da Agravante e sua situação de desemprego, o que a coloca em vulnerabilidade e risco de prejuízo irreparável. 5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência, determinando a imediata reintegração da servidora ao cargo e o restabelecimento de seus vencimentos até o julgamento final do recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8043274-86.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA MILZA NEVES GOMES e como Agravado, MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DECLARAR PREJUDICADA a análise dos embargos de declaração e, no mérito DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora